Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-94.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-94.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RAFAEL DORILEO NEGRETTI - CPF: 994.663.501-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Rafael
Dorileo
Negretti, reconhecendo a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação realizada por carta com aviso de recebimento, assinada por funcionário da portaria de condomínio edilício, é válida à luz do art. 248, § 4o, do CPC; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, diante da alegada ausência de citação válida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal realizada em condomínio edilício, com recebimento por funcionário da portaria responsável por correspondências, é válida, conforme dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, sobretudo quando não demonstrado prejuízo ou vício no ato citatório.

A assinatura constante no AR foi de preposto da portaria, devidamente identificado e reconhecido nas certidões juntadas aos autos, sendo irrelevante a ausência da assinatura pessoal do destinatário em situações cobertas pela exceção legal.

A jurisprudência consolidada do TJMT admite a validade da citação recebida por porteiro de condomínio, aplicando a teoria da aparência e o dever de cooperação processual, desde que ausente impugnação acompanhada de prova de prejuízo.

Considerando a validade da citação postal realizada em 01/08/2017, operou-se a interrupção da prescrição na forma do art. 240 do CPC, não havendo que se falar em extinção do feito por prescrição.

Ainda que se admitisse eventual vício na citação, a parte exequente atuou com diligência ao longo do processo, realizando diversas tentativas de localização do executado e promovendo os atos processuais cabíveis, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça.

A mudança de domicílio pelo executado, sem comunicação ao credor, representa fato que contribuiu para a demora na citação, não podendo ser imputada à exequente a responsabilidade por eventual morosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação postal realizada em condomínio edilício, recebida por funcionário da portaria responsável por correspondências, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, quando não demonstrado prejuízo à defesa.

A interrupção da prescrição opera-se com a citação válida e tempestiva, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240 do CPC.

A Súmula 106 do STJ aplica-se aos casos em que a demora na citação decorre de fatores alheios à parte exequente, afastando o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 240, §§1o, 2o e 4o, 248, §4o, 487, II; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, AI no 1031388-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 03.11.2025; TJMT, AI no 1028837-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06.10.2025; TJ-SC, APL no 0302228-16.2016.8.24.0018, Rel. Des. João Batista Góes
Ulysséa
, j. 25.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, da 1a Vara Cível de Sorriso, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada
RAFAEL DORILEO NEGRETTI
para declarar a nulidade
da citação realizada na fase de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e a certidão de trânsito em julgado, e reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora, julgando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformada, a cooperativa exequente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que sempre atuou com a devida diligência processual, não havendo qualquer abandono ou desídia de sua parte.

Argumenta que a citação postal foi regular, realizada no endereço constante do contrato, e que eventuais demoras na tramitação processual decorreram exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário.

Alega que, após o insucesso da citação postal na fase de cumprimento de sentença, requereu buscas nos sistemas SIEL e INFOSEG, expedição de carta precatória e até mesmo tentativas de citação eletrônica via
WhatsApp
, todas infrutíferas.

Sustenta que a citação por edital somente foi deferida após o exaurimento de todos os meios ordinários de localização do executado, em estrita observância ao artigo 256,
§
2o, do Código de Processo Civil.

Invoca
, ainda,
a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

Por fim, requer a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que a extinção decorreu de prescrição reconhecida de ofício, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Por todo o exposto, pugna pela
reforma da sentença, com o afastamento da prescrição
e o
consequente restabelecimento da eficácia de todos os atos processuais praticados, inclusive da sentença monitória transitada em julgado
, dando-se
prosseguimento
ao
feito executivo.

Regularmente intimado, o apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que houve efetiva desídia da parte exequente, que não requereu a citação por oficial de justiça após o insucesso da citação postal na fase de conhecimento, conforme determinam os artigos 249 e 275 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, tendo o débito se tornado exigível em abril de 2017 e transcorrido prazo superior a cinco anos sem citação válida do devedor, operou-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Alega que não se aplica ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao Poder Judiciário, mas sim da falta de diligência do autor em promover os atos processuais necessários.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, da 1a Vara Cível de Sorriso, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada
RAFAEL DORILEO
NEGRETTI
para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e a certidão de trânsito em julgado, e reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora, julgando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
RAFAEL DORILEO NEGRETTI
, objetivando o recebimento do valor de R$ 10.891,85 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo apresentada.

A parte executada, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação na fase de conhecimento, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de terceiro. No mérito, apresentou contestação por negativa gral, id. 202996922.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação, defendendo a validade da citação e a regularidade do procedimento adotado, id. 208378490.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte executada quanto à alegação de nulidade da citação.

Conforme se depreende dos autos, a citação da parte requerida foi realizada via postal, tendo o aviso de recebimento retornado com assinatura de terceira pessoa, não identificada como representante legal ou procurador do requerido (id. 9230434 - Pág. 1).

O artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que "a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo". O §4o do mesmo dispositivo prevê que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente".

No caso em análise, não se trata de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, e o AR foi recebido por pessoa não identificada como o próprio citando ou seu representante legal, o que torna inválida a citação realizada.

Ademais, não houve tentativa de citação por oficial de justiça após o insucesso da citação postal, como determina o artigo 249 do CPC: "Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias".

Ressalto que, em se tratando de processo que correu à revelia, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no artigo 525, §1o, I, do CPC.

Portanto, reconheço a nulidade da citação realizada e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e o trânsito em julgado certificado.

DA PRESCRIÇÃO

Reconhecida a nulidade da citação, passo à análise da ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.

No caso em tela, trata-se de cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, ou seja, dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Conforme documentação acostada aos autos, o débito tornou-se exigível em 08/04/2017, quando o saldo devedor atingiu o valor de R$ R$ 9.203,23, conforme fatura do cartão.

A ação monitória foi ajuizada em 05/05/2017, dentro do prazo prescricional. Contudo, a citação válida não se efetivou, tendo sido declarada nula pelos fundamentos já expostos.

O artigo 240, §1o, do CPC dispõe que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". No entanto, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o".

Ademais, o artigo 240, §4o, do CPC prevê que "em qualquer hipótese, não havendo citação válida, não se aplicará o disposto no §1o".

No caso em análise, a citação foi declarada nula e, portanto, não produziu o efeito de interromper a prescrição. Considerando que o débito se tornou exigível em fevereiro de 2015 e que já transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que tenha ocorrido citação válida do devedor, forçoso reconhecer, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada para:

DECLARAR
a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e o trânsito em julgado certificado;

RECONHECER
a prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

O presente recurso impõe a análise da validade da citação postal realizada na fase de conhecimento, quando o aviso de recebimento retornou assinado por porteiro de condomínio edilício, e da ocorrência ou não de prescrição da pretensão executória.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL NA FASE DE CONHECIMENTO

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 248,
§
§
1o
e 4o assim preconizam:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

[...]

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

A análise detida e minuciosa dos autos revela que
a citação
foi
registrada no sistema
no dia 01/08/2017, por meio de carta com aviso de recebimento entregue precisamente no endereço fornecido pelo próprio executado quando da celebração do contrato de cartão de crédito que deu origem à presente demanda, conforme se extrai inequivocamente das faturas acostadas ao ID 337210425.
Trata-se de endereço situado em condomínio edilício
, circunstância esta expressamente consignada tanto nos avisos de recebimento quanto nas certidões de oficiais de justiça posteriormente juntadas aos autos ao longo da fase de cumprimento de sentença.

O aviso de recebimento constante no ID 337210437 demonstra de forma inequívoca que constam do documento o nome completo do destinatário, qual seja, Rafael
Dorileo
Negretti, o endereço completo e pormenorizado, coincidente com aquele constante do contrato originário, a assinatura de terceiro identificado como
Alisson
, bem como a data precisa do recebimento, ocorrido em 07/07/2017.

Nas sucessivas diligências realizadas durante a fase de cumprimento de sentença, restou cabalmente comprovado que
o Sr.
Alisson efetivamente se trata do porteiro do edifício onde reside o executado, conforme se depreende do ID 337210876, na qual
a

Sra. Oficial de Justiça
consigna expressamente ter conversado com o porteiro
Sr.
Alison, confirmando sua
condição de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências no condomínio.

Portanto, está inequivocamente demonstrado nos autos que a citação foi realizada em condomínio edilício, que o aviso de recebimento foi devidamente assinado por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que não houve qualquer recusa formal de recebimento mediante declaração escrita, e que não foi declarada por escrito a ausência do destinatário nos termos e para os fins previstos na norma processual.

A recepção da correspondência por porteiro, agente natural do condomínio, integra a cadeia de confiança e rotina institucional de recebimento de comunicações, presumindo-se legítima e eficaz, salvo demonstração inequívoca de vício ou de efetivo prejuízo ao destinatário – o que, na hipótese dos autos, não se verifica.

Ausente qualquer elemento concreto que infirme a autenticidade do recebimento ou que indique cerceamento de defesa, não há como se acolher a alegação de nulidade, sob pena de se vulnerar a estabilidade e a segurança dos atos processuais regularmente formalizados.

Nessas circunstâncias fáticas e jurídicas, a citação realizada encontra-se em perfeita e absoluta conformidade com o disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, revelando-se plenamente válida e apta a produzir todos os seus regulares efeitos processuais, notadamente o de constituir validamente a relação jurídica processual entre as partes litigantes.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido da validade da citação postal entregue a funcionário de portaria em condomínio edilício, aplicando-se, ademais, a teoria da aparência e o dever de cooperação processual.

Nesse sentido, colhe-se julgado
s
desta Corte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL NO
ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO NA PORTARIA. ART. 248, § 4o, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A citação foi realizada no endereço fornecido pelo agravante no contrato celebrado com a parte agravada, presumindo-se a validade do ato. 4. A entrega do aviso de recebimento na portaria do condomínio, com assinatura de preposto, encontra respaldo no art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca em sentido contrário, que não foi produzida. 5. A jurisprudência majoritária admite a validade da citação recebida por porteiros, à luz da teoria da aparência e do dever de cooperação processual. 6. Não há demonstração de prejuízo concreto ou de desconhecimento da demanda por parte do agravante. 7. A ausência de comunicação formal da mudança de endereço ao credor implica a assunção dos riscos decorrentes da omissão. [...]
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313884720258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AS DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O art. 248, § 4o, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo recusa expressa ou declaração de ausência do destinatário. 4. A citação realizada no endereço do agravante, recebida por funcionário da portaria, goza de presunção relativa de validade, inexistindo prova documental de irregularidade ou de efetivo prejuízo. [...]. 6. A jurisprudência do TJ-MT reconhece a validade da citação postal entregue em portaria de condomínio, afastando nulidade não acompanhada de prova inequívoca de prejuízo ou de irregularidade no ato processual. [...]
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288379420258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Por fim, cumpre salientar que incumbia ao executado, como parte em relação jurídica continuada com instituição financeira, o dever jurídico de manter constantemente atualizados seus dados cadastrais, especialmente seu endereço residencial, para fins de cobrança e recebimento de correspondências. A mudança de domicílio sem a devida e tempestiva comunicação ao credor configura
ônus exclusivo do destinatário, que deve necessariamente suportar as consequências jurídicas advindas de sua própria omissão.

Nessa mesma linha de intelecção:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO DO DEMANDANTE NA PERÍCIA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO COM AVISO DE "MUDOU-SE”. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS CADASTRAIS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS COMUNICAÇÕES E INTIMAÇÕES ENVIADAS AO LOGRADOURO PREVIAMENTE INFORMADO. EXEGESE DO ART. 274 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É dever do litigante comunicar o órgão judiciário da modificação do seu endereço, revelando-se válida a intimação dirigida à localização declinada pela parte. Com efeito, constatando-se que a correspondência retornou com a comunicação "mudou-se", deve ser considerada válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, assim, mantida a sentença de improcedência pela não comprovação dos atos constitutivos do direito do demandante
.” (TJ-SC - APL: 03022281620168240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302228-16.2016.8 .24.0018, Relator.: João Batista Góes
Ulysséa
, Data de Julgamento: 25/03/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA APURAR O GRAU DE INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO AO ATO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUTORA QUE NÃO SE FEZ PRESENTE AO EXAME TÉCNICO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA.
RETORNO COM AVISO DE "MUDOU-SE". DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS CADASTRAIS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS COMUNICAÇÕES E INTIMAÇÕES ENVIADAS AO LOGRADOURO PREVIAMENTE INFORMADO
. EXEGESE DO ART. 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].”
(TJ-SC - APL: 03040021520158240019, Relator.: Carlos Roberto da Silva,
Data de Julgamento: 02/06/2022, Sétima Câmara de Direito Civil, grifo nosso)

Portanto, por todos os fundamentos de fato e de direito expostos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida relativamente à citação postal realizada na fase de conhecimento, que se revela plenamente válida, regular e apta a produzir integralmente todos os seus efeitos processuais, inclusive e especialmente o de interromper o prazo prescricional na forma prevista no artigo duzentos e quarenta do Código de Processo Civil.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

Reconhecida a plena validade da citação postal realizada em 01/08/2017, impõe-se analisar detidamente a questão atinente à alegada prescrição da pretensão executória.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve no prazo de cinco anos contados da data em que a obrigação se tornou exigível.

No caso concreto ora submetido à apreciação desta Corte, o débito objeto da ação monitória tornou-se exigível em 08/04/2017, conforme se extrai da fatura de cartão de crédito devidamente acostada aos autos. A ação monitória foi ajuizada em 05/05/2017, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal previsto na legislação civil. A citação postal válida foi efetivada em 01/08/2017, igualmente dentro do prazo prescricional.

Portanto, restam plenamente atendidos os requisitos dos §§1o e 2o do artigo 240 do CPC, operando-se a interrupção da prescrição na data da propositura da ação (05/05/2017), retroativamente.

Ademais, ainda que se entendesse pela invalidade da citação postal (o que não se verifica), a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça afastaria o reconhecimento da prescrição.

Dispõe o referido enunciado: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

A análise minuciosa do histórico processual revela que a parte autora demonstrou diligência constante e incessante na busca pela localização do executado e satisfação de seu crédito. Não se verifica, em momento algum, desídia ou inércia atribuível à exequente.

Pelo contrário, a cronologia minuciosa dos atos processuais praticados ao longo do feito evidencia de forma cristalina que eventuais demoras verificadas no
iter
processual decorreram exclusivamente de três fatores absolutamente alheios à vontade e à esfera de controle da parte autora, a saber, (
i
) da morosidade inerente e estrutural ao aparelho judiciário brasileiro; (
ii
) da ocultação deliberada e intencional do executado, que se mudou para o exterior sem comunicar o credor de sua nova localização; e (
iii
) das dificuldades objetivas e concretas na localização de pessoa que se transferiu para outro país.

Vejamos alguns exemplos:

28/06/2018:
Autora requer buscas em sistemas SIEL e INFOSEG.

09/11/2018:
Pedido deferido (decorridos mais de 4 meses).

18/06/2019:
Resultados disponibilizados (decorridos mais de 7 meses adicionais).

02/12/2019:
Autora intimada para se manifestar sobre os resultados (mais 5 meses e meio).

17/12/2019:
Autora requer expedição de carta precatória.

03/06/2020:
Pedido deferido (decorridos quase 6 meses).

06/09/2022:
Mandado finalmente expedido (decorridos mais de 2 anos).

Ao longo de todo o caderno processual, f
ica evidenciado de forma absolutamente cristalina e inequívoca que a demora na citação e nas
sucessivas tentativas de intimação do executado ao longo da fase de cumprimento de sentença decorreu de fatores absolutamente alheios à vontade da parte autora, sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário em razão da morosidade estrutural na apreciação de pedidos e expedição de mandados, bem como ao próprio executado que deliberadamente se mudou para o exterior sem comunicar o credor de sua nova localização e sem deixar meios adequados e suficientes de contato ou localização no território brasileiro.

Nesse contexto fático e jurídico, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é imperativa e inafastável, devendo ser reconhecido que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não de desídia ou inércia da parte autora, afastando-se por completo o reconhecimento da prescrição.

À vista do exposto
, seja pela plena validade da citação postal realizada em 01/08/2017, seja pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em prescrição da pretensão executória no caso concreto ora submetido à apreciação desta Corte.

Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença recorrida para afastar tanto a nulidade da citação quanto o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do crédito da exequente decorrente de título executivo judicial regularmente constituído e transitado em julgado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, para
: (
i
)
declarar
a plena validade da citação postal realizada em
01/08/2017
, nos expressos termos do artigo
248, § 4o
, do Código de Processo Civil, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive e especialmente da sentença monitória que constituiu o título executivo judicial e do trânsito em julgado regularmente certificado nos autos
; (
ii
) afastar
integralmente o reconhecimento da prescrição
, pelas razões supra; e (
iii
) determinar
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
,
devendo os
autos retornarem à origem com a máxima urgência para adoção das providências executivas cabíveis visando à satisfação do crédito da exequente.

Modificado o resultado de julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência fixados na origem, com fundamento no art. 85, § 11o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026